Tribunal: TCU
Processo: 018.022/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no item 9.3 (subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.7) do Acórdão 596/2015-TCU-Plenário ; e restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 018.022/2013-8 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Interessada: Câmara dos Deputados. 1.2. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Luiz Batista Gomes dos Santos Pereira e outros, representando a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.